Tribunal: TJMT
Processo: 1017148-92.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017148-92.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MANOEL MESSIAS DOS SANTOS JUNIOR.
AGRAVADAS: RESIDENCIAL FLORAIS DO VALE LTDA. E OUTRA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESILIÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DO CONTRATO E ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NO ROL DOS MAUS PAGADORES – PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A SUA CONCESSÃO – LIMINAR DEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por MANOEL MESSIAS DOS SANTOS JUNIOR, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Jaciara que, nos autos da AÇÃO DE RESILIÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS de n.o 1002355-21.2021.8.11.0010, movida em face de RESIDENCIAL FLORAIS DO VALE LTDA. E OUTRA, indeferiu a liminar pleiteada pelo autor, concernente a suspensão do contrato e determinação de abstenção da inscrição de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito.
Em suas razões recursais o recorrente defende que deve ser deferida a liminar pretendida em primeiro grau, pois o requisito de urgência, no caso dos autos, reside no fato de que o autor está na iminência de sofrer a inscrição do seu CPF no cadastro de maus pagadores, conforme já informado pelas requeridas em notificação extrajudicial, o que afetará drasticamente o seu histórico junto às instituições financeiras.
Pontua que a demanda de origem foi ajuizada em razão do enfrentamento de dificuldades financeiras e pede que seja determinada a suspensão do contrato n.o 20695, celebrado com a parte agravada, e seus efeitos para ambas as partes até o fim da lide, compelindo as agravadas a se abster de negativar o seu nome.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar definitivamente a decisão combatida, com a confirmação da liminar pleiteada.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se ser necessário conter “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (periculum in mora).
Na hipótese, a parte recorrente busca o deferimento da tutela de urgência para que seja determinada a suspensão do contrato n.o 20695, celebrado com a parte agravada, e seus efeitos para ambas as partes até o fim da lide, compelindo as agravadas a se abster de negativar o seu nome.
Ao indeferir o pleito o Juízo a quo exarou, in verbis:
“[...]o requerente aduz que a requerida Residencial Florais do Vale Ltda. lhe ofertou “proposta informal” que “confronta com o ajuste contratual”, porém inexiste no presente momento qualquer indício da existência e termos da suposta proposta.
Além disso, apesar de relatar que deseja a resolução contratual diante das dificuldades de honrar com suas obrigações, também inexistem indícios no presente momento da procura da primeira requerida para tanto, até porque a exordial está desacompanhada de comunicação/notificação da requerida por escrito, conforme previa a cláusula décima terceira do contrato firmado entre as partes (id. 59874876).
Portanto, ausente o requisito legal e sabendo-se da necessidade de presença cumulativa deles, indefiro a tutela de urgência.” - Id. n.o 64012161.
No entanto, em que pese o exarado pelo Juízo a quo, perfilho do entendimento de que se a parte compradora pretende rescindir o contrato, o pagamento das parcelas deve ser descontinuado e não há razão para o apontamento do nome dos órgãos de restrição ao crédito, pois a avença encontra-se sub judice, não importando se houve ou não a notificação prévia da outra parte.
Além do mais, tal notificação não é condição de ação e se a parte compradora não tem condições de continuar adimplente com a obrigação, isto por si só, já é motivo para a resolução do negócio, restando necessária a análise quanto às condições do distrato, como abatimento de parcelas, multa, etc.
Com essas considerações, DEFIRO a medida liminar recursal vindicada para determinar a suspensão do contrato e que a parte agravada se abstenha de negativar o nome do agravado.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se a parte agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intimem-se as partes agravadas para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentarem contraminuta, facultando-lhes a juntada de documentação que entenderem necessária.
Por fim, advirto da possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos casos de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Após, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR